Tribunal: TJMT
Processo: 1055358-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055358-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI CERILO DOS SANTOS - CPF: 015.889.782-06 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional de contrato c/c pedido de exibição de documento proposta em face de instituição financeira, sob fundamento de inépcia da inicial pela ausência de discriminação das obrigações contratuais e quantificação do valor incontroverso.

O autor alegou celebração de contratos de empréstimo pessoal não consignado e postulou a revisão das taxas de juros, limitação à taxa média de mercado, repetição do indébito e exibição dos contratos dos últimos dez anos.

Sentença recorrida extinguiu o feito com base nos arts. 485, I, e 330, § 2o, do CPC, sem oportunizar a emenda da inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção imediata do processo, por inépcia da inicial em ação revisional de contrato bancário, é válida quando não oportunizada a emenda prevista no art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 330, § 2o, do CPC exige a discriminação das obrigações a serem revisadas e a quantificação do valor incontroverso na inicial de ação revisional.

O art. 321 do CPC determina que, constatado vício sanável, deve o juiz oportunizar à parte a emenda da petição inicial, sob pena de nulidade.

Não havendo intimação prévia para correção das omissões apontadas, configura-se violação ao contraditório e à ampla defesa, resultando em nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para oportunizar ao autor a emenda da inicial.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, em ação revisional de contrato, por inépcia da inicial, quando não oportunizada a emenda nos termos do art. 321 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Claudinei Cerilo dos Santos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de contrato movida em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., que acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a peça exordial não especificou, de forma individualizada, os contratos e cláusulas controvertidas, tampouco quantificou o valor incontroverso do débito, determinando, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em suma, a nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC, além da admissibilidade da cumulação do pedido revisional com exibição de documentos. No mérito, reiterou os argumentos quanto à abusividade das taxas de juros e pleiteou a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a apreciação do mérito e procedência dos pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso e, quanto ao mérito, defendeu o seu desprovimento (id. 299713366).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Claudinei Cerilo dos Santos ajuizou ação revisional de contrato c/c pedido de exibição de contrato em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S.A., alegando em síntese, que celebrou contratos de empréstimo pessoal não consignado com a instituição financeira requerida, postulando a revisão das taxas de juros, consideradas abusivas, a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a repetição do indébito, além da exibição dos contratos celebrados nos últimos 10 anos.

O douto magistrado
a quo
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de inépcia da petição inicial (art. 485, I, do CPC), por ausência de discriminação das obrigações contratuais a serem revisadas, bem como da quantificação do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §2o, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o apelante sustentando, em suma, a nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao apelante.

É certo que, nos termos do art. 330, §2o, do CPC:
“Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o autor deve discriminar, na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.

Todavia, a extinção imediata do feito, sem que fosse oportunizada a emenda da inicial, viola o disposto no art. 321 do CPC, que expressamente determina:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No presente caso, embora a petição inicial possa apresentar vícios sanáveis quanto à especificação das cláusulas impugnadas ou à quantificação do valor incontroverso, não há nos autos qualquer indicativo de que o autor tenha sido previamente intimado para suprir tais omissões, o que configura afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, entendo que a extinção do processo sem oportunizar ao autor a emenda da exordial, especialmente quando a correção do vício se mostra plenamente possível, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Restam prejudicadas as demais matérias ventiladas.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

P. I.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025